Tribunal: TCU
Processo: 011.371/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações constantes do Acórdão 530/2015-TCU-Plenário (TC 029.144/2014-0).

Inteiro teor:
Acórdão 1694/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em conceder à Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia (Suest/BA) excepcional prorrogação do prazo, por mais noventa dias, visando (i) o efetivo cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.1.1, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 530/2015-TCU-Plenário , notadamente com relação ao TC/PAC 290/2012 (Siafi 672424); (ii) o efetivo cumprimento das determinações expedidas por este Tribunal nos subitens 1.7.1 do Acórdão 3208/2021-TCU-Plenário e 1.6 do Acórdão 894/2020-TCU-Plenário ; devendo apresentar, nesse mesmo prazo, (iii) um exame detalhado da atual situação do TC/PAC 290/2012 (Siafi 672424), a partir da análise conjunta das conclusões e propostas contidas nesses três acórdãos, bem como no Acórdão 2436/2020-TCU-Plenário , todos de minha relatoria; e em fazer a seguinte diligência, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.371/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60). 1.2. Interessado: Keyla Oliveira Pinto (XXX.419.855-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Na Bahia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Realizar diligência junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Púbicos, para que, no prazo de quinze dias, encaminhe a este Tribunal a cópia do relatório elaborado pela Comissão instituída no âmbito desse Ministério, nos termos do art. 1o da Portaria/MGI 3.744, de 14/7/2023, que contenha, nos termos do art. 4o dessa portaria: (i) a análise dos desafios e oportunidades para a modernização da atuação da Funasa; (ii) a avaliação sobre eventuais sobreposições de atribuições da Funasa com outros órgãos e entidades com competências estabelecidas pela Lei 14.600, de 19/6/2023, especialmente aquelas relativas a saúde ambiental e saneamento básico e ambiental; (iii) a proposta de estrutura organizacional da Funasa; e (iv) as propostas relativas à modernização e à reestruturação de recursos humanos, bens, recursos orçamentários, formas de parcerias e transferências, contratações, patrimônio mobiliário e imobiliário e outras questões administrativas relacionadas ao exercício das competências da Funasa.